Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-83.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-83.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA BORGES - CPF: 016.408.731-12 (EMBARGANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO. ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO HONORÁRIA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto em ação previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária, alegando omissão quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas razões recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante de requerimento específico nas razões de apelação; e (ii) verificar se, reconhecida a omissão, o caso em análise comporta majoração da verba honorária além do patamar mínimo de 10% fixado na sentença originária, considerando os critérios qualitativos previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A análise detida do acórdão embargado demonstra que a Turma Julgadora limitou-se ao exame das questões centrais do recurso - fixação da data de início do benefício e manutenção da decisão de primeiro grau - sem se pronunciar sobre o pedido específico e expresso de majoração dos honorários advocatícios, configurando omissão sobre ponto que demandava pronunciamento jurisdicional.

4. A caracterização da omissão decorre da necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os pedidos formulados pelas partes, ainda que para rejeitá-los, sendo imperativo o suprimento do vício para integral prestação jurisdicional.

5. A análise dos critérios qualitativos para majoração honorária revela que, embora se trate de demanda previdenciária de natureza alimentar e existencial, não restaram demonstrados elementos excepcionais quanto ao grau de zelo profissional, complexidade jurídica diferenciada ou trabalho adicional que justifiquem elevação da verba honorária além do patamar mínimo.

6. O desprovimento integral do recurso de apelação constitui fator determinante para manutenção dos honorários no percentual originalmente fixado, posto que a ausência de resultado útil do recurso não justifica majoração da remuneração profissional, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão alegada, rejeitando-se no mérito o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão passível de correção via embargos de declaração o silêncio do órgão julgador sobre pedido expresso de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas razões recursais. 2. A manutenção de honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% mostra-se adequada em ações previdenciárias quando não demonstrados elementos excepcionais quanto aos critérios qualitativos do artigo 85, §2º, do CPC, especialmente diante do desprovimento integral do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, I a V, e 1.022; Súmula nº 111/STJ

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5318869-62.2023.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
JAQUELINE DA SILVA BORGES
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (id. 275786858), nos autos da Apelação Cível n. 1000690-83.2024.8.11.0003, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto em ação previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária.

A embargante fundamenta o recurso no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei 9.099/95, alegando
omissão
no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, embora tenha sido ventilado nas razões recursais pedido de majoração dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre tal requerimento, configurando vício omissivo passível de correção via embargos declaratórios.

Argumenta, ainda, sobre o trabalho adicional desenvolvido durante nove meses para garantir o cumprimento da decisão judicial perante o INSS, que teria implantado incorretamente o benefício concedido judicialmente.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios, considerando critérios qualitativos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
JAQUELINE DA SILVA BORGES
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (id. 275786858), nos autos da Apelação Cível n. 1000690-83.2024.8.11.0003, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto em ação previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária.

Os embargos de declaração são tempestivos, interpostos por parte legítima e adequados ao vício alegado, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente pertinentes especificar que Os embargos de declaração prestam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que tal requerimento foi expressamente formulado nas razões de apelação sem a devida apreciação pela Corte.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a Turma Julgadora limitou-se a analisar as questões centrais do recurso, quais sejam:
(i)
a fixação da data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez; e
(ii)
a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu o direito ao benefício previdenciário e
deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários, mesmo havendo pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo, considerando o zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado
.

Cotejando as razões de apelação com o acórdão embargado,
reconheço a omissão
alegada pela embargante. Com efeito, houve
pedido específico e expresso
de majoração dos honorários advocatícios, fundamentado nos critérios qualitativos previstos no art. 85, §2º, do CPC, sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, ainda que para rejeitá-lo.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido tal vício omissivo, conforme precedente:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO (ART. 85, § 11. DO CPC) – VÍCIO CARACTERIZADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária .
Devem ser acolhidos os embargos de declaração do apelado para sanar omissão existente com relação à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC),
quando a apelante, autarquia previdenciária, restar vencida na via recursal, com a manutenção da sentença. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000665-80.2018 .8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Reconhecida a omissão, cumpre analisar o mérito da pretensão de majoração dos honorários advocatícios.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atentando-se para: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; V - a forma de pagamento do serviço."

No presente caso, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre os valores vencidos, correspondente ao patamar mínimo previsto na legislação.

Analisando os critérios legais:

a) Grau de zelo profissional
: Embora a embargante alegue zelo diferenciado, não se verifica nos autos elementos concretos que demonstrem excepcionalidade no desempenho profissional que justifique majoração honorária.

b) Natureza e importância da causa
: Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez, demanda de natureza
alimentar e existencial
, reconhecidamente importante. Contudo, a complexidade jurídica é
mediana
, envolvendo questões já pacificadas na jurisprudência sobre termo inicial de benefícios previdenciários.

c) Trabalho realizado e tempo exigido
: A embargante menciona trabalho adicional de nove meses para implementação administrativa do benefício. Todavia, tal atividade não se relacionando diretamente com o trabalho desenvolvido na fase de conhecimento ou recursal que justifique majoração dos honorários sucumbenciais.

d) Resultado do recurso
: O desprovimento integral da apelação demonstra que não houve
êxito recursal
que justifique majoração da verba honorária. A ausência de resultado útil do recurso constitui fator determinante para manutenção dos honorários no patamar originalmente fixado.

À propósito:

3.
O valor dos honorários fixados correspondente a 10% do valor da causa, mostra-se razoável e compatível com a natureza e importância da causa, a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço
. 4. Inaplicabilidade de fixação por apreciação equitativa, pois não atendidos os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5318869-62.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Na hipótese, a sentença estabelece: ‘
CONDENO
, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% dos valores vencidos até a data da sentença (Súmula 111 STJ), com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil’
. (id. 270590369)

Aplicando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre os valores vencidos mostra-se
adequada e suficiente
às circunstâncias do caso, considerando a natureza da demanda (ação previdenciária comum), a complexidade jurídica, o desprovimento integral do recurso e a ausência de elementos excepcionais que justifiquem majoração.

A manutenção de critérios objetivos e proporcionais para fixação de honorários advocatícios contribui para a
segurança jurídica
e
isonomia
no tratamento de casos similares, evitando disparidades injustificadas na remuneração profissional.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e apenas para
reconhecer a omissão
alegada e supri-la, pronunciando-me sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

No mérito da pretensão honorária,
REJEITO
o pedido de majoração, mantendo os honorários advocatícios no patamar de
10% sobre os valores vencidos
, conforme fixado na sentença de primeiro grau, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025